Tribunal: TJMT
Processo: 1017889-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017889-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), RAMAO CORREA BARBOSA - CPF: 408.795.261-49 (AGRAVADO), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO – NEGATIVA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – DEMONSTRADA - MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA - PROTEÇÃO DA VIDA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INTERNAÇÃO – INDEVIDA – PLANO HOSPITALAR - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ – REQUISITOS PARA TUTELA URGÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

I- Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.

II- [...] É pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. [...] 2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" .3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1017889-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADO:

RAMÃO CORREA BARBOSA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1029532-61.2021.8.11.0041 ajuizada por
RAMÃO CORREA BARBOSA
, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao requerido que autorize e/ou custeie a internação do autor no Hospital São Matheus, onde já se encontra internado, bem como os procedimentos necessários nos moldes prescritos pelo médico, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias (ID no 119487995 – págs. 1-4).

Destaca que a parte autora, ora agravada, ainda NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE OS PRAZO DE CARÊNCIA previstos para internações clínicas e cirúrgicas, qual seja de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do art. 12, V, alínea “b” da Lei no 9.656/98; salienta que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, O ATENDIMENTO SERÁ LIMITADO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS, o que foi devidamente autorizado à parte autora, conforme se depreende da própria guia adunada aos autos, pela parte agravada, em consonância com as orientações da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar; defende que a negativa apresentada pela operadora agravante, por contar com esteio legal e contratual, não pode ser considerada como inadequada ou abusiva, pois equivale ao exercício regular do direito pertencente ao agravante; sustenta que é a decisão foi desproporcional e desarrazoada, visto que sequer fora arbitrado um prazo para o cumprimento da liminar e, ainda, fixadas
astreintes
em valor exorbitante.

Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, no mérito postula pelo provimento do agravo, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta (Id. no 104457983 - págs. 1-16).

A medida liminar foi indeferida (ID no 120937493 - págs. 1-3).

As contrarrazões foram apresentadas (ID no 123925978 - págs. 1-6).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1029532-61.2021.8.11.0041 ajuizada por
RAMÃO CORREA BARBOSA
, em que se deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao requerido que autorize e/ou custeie a internação do autor no Hospital São Matheus, onde já se encontra internado, bem como os procedimentos necessários nos moldes prescritos pelo médico, até o julgamento do mérito desta ação, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias (ID no 119487995 – págs. 1-4).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Exsurge da petição inicial, que o requerente é beneficiário do plano de saúde do Plano de Saúde da Requerida BRADESCO SAÚDE SPG TOP/ Seguro Viagem Rede Nacional, como comprova o contrato anexo e cartão n. 887.414.300019.015. Narra que no dia
18/08/2021
, deu entrada no
Pronto atendimento do Hospital São Mateus com quadro de infecção urinária grave (Pielonefrite)
, necessitando de internação conforme indicação médica.

Contudo, diz ter sido informado pelo setor financeiro do hospital que, evido à negativa do plano de saúde em cobrir sua internação, todas as despesas após 12h deverão ser suportadas de modo particular e que, apesar de novos requerimentos, não foi atendido pela operadora do plano de saúde.

Em que pese as alegações da parte agravante, a decisão do Juízo
a quo
deve ser mantida em sua integralidade. Isto porque, a probabilidade do direito e o perigo da demora milita em favor do autor. Declara o laudo médico que a internação foi indicada devido ao risco de quadro de infecção urinária grave (pielonefrite) que pode levar à sepse urinária pela obstrução de ureter pelo cálculo (ID no 63740296 - pág. 1).

Assim, demonstrado está que o quadro de saúde da parte autora se enquadra no conceito de emergência.

Nesse sentido, inexiste razão para não autorização da solicitação da médica assistente, sendo certo que a demora ou o seu não atendimento colocará em risco à saúde da parte autora e até a sua vida.

Quanto ao alegado prazo de carência, não há, no caso, dúvidas em relação à situação de emergência do agravado, bem como não há dúvidas em relação à obrigação legal de cobertura no prazo máximo de vinte e quatro horas.

Portanto, não pode o réu pretender limitar o direito do autor, expressamente estabelecido em lei, na reprovável tentativa de fazer com que a carência contratual prevaleça sobre a norma cogente.

Cabe pontuar que, mesmo antes da edição da Lei no 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, a jurisprudência, em casos análogos, era no sentido de determinar a prestação do serviço, em razão da função social do contrato e por aplicação do princípio do risco do empreendimento.

Ademais, nos casos de urgência e emergência, como o da parte autora, a autorização tem que ser imediata, diante da possibilidade de agravamento do quadro de saúde e de sua irreversibilidade. Nesse sentido colaciono acórdão deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA PARA PACIENTE COM TRANSTORNO PSÍQUICO GRAVE (CID 10 F-19.2) – NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA AO PLANO CONTRATADO – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DO CUSTEIO DA INTERNAÇÃO ATÉ A EFETIVA ALTA MÉDICA - DECISÃO DEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - Ao aderir a um plano de saúde o consumidor tem ciência de quais hospitais e quais profissionais fazem parte da rede conveniada. Assim, se buscar o socorro em clínica não credenciada, a cobertura não será idêntica àquela em estabelecimento conveniado, mas limitada ao que foi estabelecido contratualmente. II- Excepcionalmente, admite-se a realização de procedimento médicos fora do plano de saúde contratado quando inexistirem estabelecimentos credenciados no local e houver urgência na realização do exame e/ou procedimento, sem qualquer custo pelo segurado, o que tipifica o caso em análise.”
(TJ-MT 10004138120218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC)– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.
” (TJ-MT 10057808620218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER ANTECEDENTE - PLANO DE SAÚDE - COBERTURA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO – NEGATIVA – SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA – DEMONSTRADA - MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA - PROTEÇÃO DA VIDA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA INTERNAÇÃO – INDEVIDA – PLANO HOSPITALAR - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ – REQUISITOS PARA TUTELA URGÊNCIA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. [...] 2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado" .3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)”
(TJ-MT - AI: 10052566020198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019).

Noutra vértice, aduz o agravante que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, O ATENDIMENTO SERÁ LIMITADO ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS, o que foi devidamente autorizado à parte autora, conforme se depreende da própria guia adunada aos autos, pela parte agravada, em consonância com as orientações da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Destarte, ressalto que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Já o artigo 12, II, "a", da Lei 9.656/98, dispõe o seguinte acerca das internações hospitalares:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 12 do art. 12 desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano -referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...) II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações hospitalares,
vedada a limitação de prazo
, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos.”

(destaquei)

Como sê vê, em que pesem as argumentações do agravante, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, da leitura do dispositivo supracitado, constata-se que o tempo de internação hospitalar do segurado para tratamento não pode ser limitado pelo contrato de plano de saúde, bem como em observância ao teor do enunciado da Súmula no 302 do STJ, que dispõe ser
abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado
.

Outrossim, vale salientar que, em que pese a Terceira Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp. n. 1.764.859/RS (DJe 08/11/2018), firmar entendimento no sentido que a cobertura obrigatória dos procedimentos de urgência e de emergência em todos os planos de assistência à saúde há de observar, necessariamente, a abrangência da segmentação efetivamente contratada (se ambulatorial ou hospitalar), no caso, a plano contratado pelo autor inclui a cobertura ambulatorial e hospitalar (ID no 63740297 - págs. 1-10).

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. EMERGÊNCIA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA AUSÊNCIA DE CARÁTER ABUSIVO DA CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM UTI POR SE TRATAR DE MODALIDADE AMBULATORIAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. OBSERVÂNCIA DA ABRANGÊNCIA DA SEGMENTAÇÃO EFETIVAMENTE CONTRATADA NO PLANO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 302/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]3. O disposto no art. 12, II, a, da Lei n. 9.656/1998, que veda a limitação de tempo para a internação hospitalar, e o teor do enunciado n. 302 da Súmula do STJ, que dispõe ser abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, referem-se, expressamente, à segmentação hospitalar, e não à ambulatorial. 4. Agravo interno improvido
”
(AgInt no REsp 1760667/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes.

2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado".3. Agravo interno não provido.
(
AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018)” (destaquei)

Assim, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde,
desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos
.

Desse modo, não há reparos a decisão recorrida, que determinou ao agravante a autorização da internação e tratamento do paciente, porquanto a negativa enseja fato prejudicial ao reestabelecimento das condições adequadas de sua saúde.

Quanto à multa imposta, diferentemente do alegado, a decisão não incorreu em qualquer vício, tendo determinado que a ré autorizasse imediatamente a internação, ou seja, o julgador de primeiro grau decidiu consoante o expressamente disposto no art. 12, V, c, da Lei no 9.656/1998.

Também não se verifica o alegado excesso, tendo sido imposta a multa diária, de R$ 500,00, limitada a 60 (sessenta) dias de modo adequado, razoável e proporcional ao objetivo coercitivo, nos termos dos artigos 536, § 1o, e 537 do CPC, visando a evitar o descumprimento e, portanto, a ineficácia da medida coercitiva.

Ressalte-se, ademais, que o art. 77, IV, do CPC dispõe ser dever da parte, dentre outros, cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação, bastando que dê cumprimento ao comando judicial – o que foi anunciado pela agravante – para obstar a incidência da multa.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022